Tribunal: TJSP
Processo: 1007366-58.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS E TARIFAS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alega cobrança abusiva de juros e tarifas. A sentença afastou apenas a capitalização diária de juros e manteve as demais cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS E TARIFAS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alega cobrança abusiva de juros e tarifas. A sentença afastou apenas a capitalização diária de juros e manteve as demais cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões são: (i) abusividade dos juros e tarifas cobrados e (ii) legalidade da capitalização diária de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os juros e tarifas estão dentro da legalidade e foram devidamente contratados.
A capitalização diária de juros é abusiva e deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese:
Juros dentro da média de mercado não são abusivos.
A capitalização diária de juros é indevida.